Tribunal: TJSP
Processo: 0021391-30.2002.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para Acusação, na hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

(TJSP; Apelação Criminal 0021391-30.2002.8.26.0361; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/08/2020; Data de Registro: 29/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Falsidade ideológica

Relator(a):

Grassi Neto

Comarca:

Mogi das Cruzes

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

29/08/2020

Data de publicação:

29/08/2020

Ementa:
Extinção da punibilidade – Sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para a Acusação – Fluência, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da

Ementa:
Extinção da punibilidade – Sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para a Acusação – Fluência, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para Acusação, na hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0021391-30.2002.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
WALTER ANTONIO GIMENES VALVERDE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021391-30.2002.8.26.0361 -Voto no
2
VOTO No 22601
APELAÇÃO CRIMINAL no 0021391-30.2002.8.26.0361 Mogi das Cruzes
APELANTE: WALTER ANTONIO GIMENES VALVERDE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Extinção da punibilidade Sentença condenatória com trânsito
em julgado apenas para a Acusação Fluência, entre a data em
que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da
decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo
prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado,
dentre os previstos no rol do art. 109 do CP Ocorrência da
prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do
art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em
julgado apenas para Acusação, na hipótese de, entre a data em
que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da
decisão de 1a instância, ter restado superado o lapso
prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado,
dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de
rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos
termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição
intercorrente da pretensão punitiva.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 486/491, prolatada pelo MM.
Juiz Davi de Castro Pereira Rio, cujo relatório ora se adota, WALTER
ANTÔNIO GIMENES VALVERDE foi condenado como incurso no art.
299 do CP, às pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e de
10 dias-multa, á razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época
dos fatos. A pena corporal foi substituída por restritiva de direitos
consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período
de 01 ano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021391-30.2002.8.26.0361 -Voto no
3
Ao acusado foi concedido o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca de sua
absolvição, com fundamento no art. 386, III, do CPP, aduzindo
arrependimento eficaz. Em não sendo este o entendimento, requer seja
reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento da
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e, no mérito, pelo seu
desprovimento.
É o Relatório.
O recurso merece parcial provimento, eis que o caso
é, de fato, de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com
relação ao delito imputado ao apelante, ficando prejudicado o mérito do
recurso.
Consta dos autos que, em 31 de agosto de 1998, nas
dependências da sede da 2a Cia do 17o BPMN, agindo em concurso com
o Policial Militar Waldecy Leopoldo de Araújo, fez inserir declaração falsa
em documento público, com o fim de criar obrigação sobre fato
juridicamente relevante.
Em 11 de fevereiro de 2002, declarou-se a revelia do
acusado, eis que devidamente citado por edital e, determinou-se a
suspensão do processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do
art. 366 do CPP (fls. 197).
Em 17 de agosto de 2016, compareceu em cartório, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021391-30.2002.8.26.0361 -Voto no
4
cunhado do ora apelante, informando seu atual endereço (fls. 256).
Tendo sido constituído Defensor, e apresentada resposta à acusação (fls.
270/274), designou-se, em 20 de outubro de 2016, designou-se
audiência una (fls. 275/276), sendo o réu condenado, consoante o acima
lançado.
Levando-se em conta que a pena privativa de
liberdade aplicada é igual a 01 ano, o prazo prescricional é, nos termos
do art. 110, § 1o, do CP, de 04 anos, nos termos do art. 109, V, do CP.
Lapso superior ao mencionado, porém, já transcorreu
entre a data do recebimento da denúncia (05 de abril de 2002 fls. 168)
e a data da publicação da r. sentença condenatória (28 de fevereiro de
2019
fls. 492), ainda que considerado o período durante o qual o
processo e o curso do prazo prescricional permaneceram suspensos, em
virtude da aplicação do disposto no art. 366 do CPP (entre 11 de
fevereiro de 2002 fls. 197, e 20 de outubro de 2016 fls. 275/276). Não
se pode perder de vista, além disso, a circunstância de que há trânsito
em julgado apenas para o Ministério Público (fls. 525).
Logo, diante do trânsito em julgado da sentença
condenatória para a Acusação, não há como a privação de liberdade ser
elevada, de tal sorte a ter se operado efetivamente a prescrição da
pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, com relação ao delito
imputado ao apelante.
Em
síntese,
em
se
cuidando
de
sentença
condenatória com trânsito em julgado apenas para Acusação, na
hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a
data de publicação da decisão de 1a instância, ter restado superado o
lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021391-30.2002.8.26.0361 -Voto no
5
aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação
da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP,
pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
interposto pela Defesa, e decreta-se a extinção da punibilidade do
acusado WALTER ANTÔNIO GIMENES VALVERDE, pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva do delito a ele imputado (art. 299 do
CP), o que se faz com fundamento no art. 107, IV, c.c. o art. 109, V, e
com o art. 110, § 1o, todos do CP, restando prejudicado o exame de
mérito propriamente dito de seu recurso.
Tendo havido modificação no julgamento, comunique-
se o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções Penais, nos
termos do art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a redação que lhe
foi dada pela Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator